Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707857-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: NV CONSTRUCOES, REFORMAS E PINTURAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de NV CONSTRUCOES, REFORMAS E PINTURAS LTDA., indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros do Sr. Neurivan, sócio responsável da empresa executada. Em suas razões (ID 69414844), sustenta que: 1) no Distrato Social da empresa executada (ID 213667522), consta, como responsável pelo passivo superveniente, o ex-sócio Neurivan Soares Mota; 2) os sócios receberam valores da liquidação da empresa executada, o que autoriza o redirecionamento do cumprimento de sentença contra eles. Requer o provimento do recurso para que se proceda o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor do sócio, Sr. Neurivan Soares Mota. Preparo comprovado (ID 69455068/69). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator